Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO EM CONTRATOS BANCÁRIOS. RESP 1.251.331/RS. TEMA 620 STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A Tarifa de Cadastro nos contratos de contrato bancário teve a sua legitimidade reconhecida pelo c. STJ no julgamento de recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS (Tema 620), constando, inclusive, do enunciado da Súmula 566.

3. Contradição sanada para admitir a validade da tarifa de cadastro estipulada no contrato, afastando-se a tese de recurso protelatório, conforme defendido pela embargada.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.